Tribunal: TJSP
Processo: 2047200-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão de compromisso de compra e venda. Cumprimento definitivo de sentença de parte incontroversa. Decisão que recebeu depósito em garantia para o pedido de efeito suspensivo à impugnação como pagamento espontâneo. Inconformismo dos exequentes que deve ser acolhido. Não há como se confundir os institutos. Multa e honorários advocatícios devidos na forma do artigo 523,

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão de compromisso de compra e venda. Cumprimento definitivo de sentença de parte incontroversa. Decisão que recebeu depósito em garantia para o pedido de efeito suspensivo à impugnação como pagamento espontâneo. Inconformismo dos exequentes que deve ser acolhido. Não há como se confundir os institutos. Multa e honorários advocatícios devidos na forma do artigo 523, §1o do CPC. Recurso provido.